Tribunal: TJDFT
Processo: 0734710-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0734710-67.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: AMERICO PEDRO BIANCHINI IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Homologo a desistência do mandado de segurança (id. 43001436) e extingo o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora